Tribunal: TJDFT
Processo: 0714753-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CHEQUE CLONADO. REPRESENTAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. ERRO DE TIPO AFASTADO. TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato tentado, previsto no art. 171, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de dias-multa. O Juízo de origem reconheceu que o recorrente tentou sacar cheque materialmente falsificado em agência bancária, mas a fraude foi detectada pelo sistema interno do banco, impedindo a consumação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de representação da vítima impede a persecução penal; e
(ii) verificar se a conduta do recorrente afasta o dolo e caracteriza erro de tipo capaz de ensejar absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato, após a Lei n. 13.964/2019, exige representação como regra, salvo nas hipóteses previstas no § 5o do art. 171 do Código Penal. O banco, possível lesado pela conduta criminosa, constitui sociedade de economia mista e integra a Administração Indireta, o que atrai a exceção legal e torna desnecessária a representação formal da vítima correntista. A instituição financeira manifestou interesse inequívoco na apuração ao acionar a autoridade policial após identificar a fraude.
4. Ainda que fosse necessária a representação, a jurisprudência entende ser dispensável formalidade específica, bastando a demonstração de vontade da vítima/correntista quanto à investigação, o que se verificou diante de alerta anterior registrado no sistema e comunicação prévia de fraude semelhante.
5. A materialidade restou comprovada por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, apreensão, relatório final, laudo pericial documentoscópico e prova oral. O exame pericial confirmou que o cheque apresentado era falsificado.
6. A autoria está demonstrada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo. O atendente do caixa relatou comportamento nervoso do recorrente, contradições quanto à origem do cheque e identificação do documento como clonado pelo sistema do banco.
7. A alegação de erro de tipo não encontra suporte nas provas. O recorrente não apresentou elementos que comprovassem a alegada negociação comercial, tampouco justificou a posse de cheque falsificado. O contexto probatório evidencia ciência da ilicitude, reforçada pelas circunstâncias da abordagem e inconsistências nos relatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Teses de julgamento:
"1. A representação é prescindível no crime de estelionato quando a vítima reflexa integra a Administração Indireta, nos termos do art. 171, § 5o, do Código Penal. 2. A inexistência de prova mínima do contexto alegado pelo acusado afasta a tese de erro de tipo e confirma o dolo na prática do estelionato tentado. 3. A correta identificação de fraude pelo sistema bancário configura circunstância alheia à vontade do agente e caracteriza a tentativa".
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 59, 68, 107, IV, 14, II e parágrafo único, 33, §2o, “c”, 44, 171 e § 5o. Código de Processo Penal: art. 367, art. 70, § 4o, art. 108.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 1628460, rel. N. de F. Custódio (2022). TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão 1242513, rel. J. T. de Oliveira (2020). TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 2034524. rel. G. P. de Oliveira. Súmula 17 do STJ.